Tribunal: STF
Processo: ARE 1469433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM LOTEAMENTO IRREGULAR. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO LOCAL. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM RECONVENÇÃO. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Apelo do requerido. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Causa madura e controvérsia que permite o julgamento antecipado a que se procedeu. Eventual prova técnica que não modifica a conclusão. Pleito de modificação do julgado. Impossibilidade. Morador notificado de construção irregular, erigida em loteamento clandestino. Ausência de interrupção da obra. Poder-dever do Município de tutelar o patrimônio urbanístico, inclusive regular construções. Requerido que ignorou embargo administrativo e prosseguiu na construção. Parcelamento irregular e ausência de licença incontroversos. Exercício do poder-dever de polícia de fiscalizar obras e adequá-las ao interesse público. Medida adequada. Precedentes da Seção de Direito Público. Reconvenção. Ilegitimidade ativa. Pedido de regularização deduzido em oposição à ação, no bojo de procedimento especial, para o qual o réu não tem legitimidade. Art. 5º da Lei 7.347/85 que exige especial legitimação. Precedentes. Reconvenção julgada extinta sem exame de mérito por ilegitimidade ativa. RECURSO DESPROVIDO.“ (e-doc. 10).



    2. Nas razões do recurso, apresentado com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação aos arts. 1°, 3°, incs. I e III, 6°, 30, inc. VII, 174, 182 e 183 da Constituição da República, ao argumento de que é dado ao Município o ordenamento territorial urbano e a implantação de instrumentos jurídicos fundamentais de engenharia urbana, não se podendo levar a cabo a demolição da moradia do recorrente construída em loteamento irregular (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Avançando diretamente no exame do tema de fundo, historiam os autos que a construção do imóvel descrito na inicial foi objeto de notificação pelo Município quanto à sua irregularidade, constatada in loco, tendo sido a parte ré notificada para paralisar a construção (embargo administrativo da obra), desocupar o imóvel e proceder a sua demolição, fundada em especial na irregularidade do parcelamento do solo e carente de licenciamento para a ocupação e obra. 



    É incontroverso não ter sido atendida a determinação municipal.



    Com efeito, o art. 30, inciso VIII, da CF estabelece que compete ao Município ‘promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano’.



    Nessa seara, é certo que compete ao município, por meio do poder de polícia, fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas.



    (...)



    No caso dos autos, incontroverso que a construção foi erigida sem alvará ou licença para construir, em nítida violação ao disposto no art. 196, inciso III, da Lei Complementar Municipal nº 267/2003.



    Nesse quadro, a edificação executada sem o respectivo alvará é ilegal e clandestina, sujeitando-se a parte requerida às sanções administrativas cabíveis, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular. 



    De resto, as providências administrativas foram adotadas em início de 2017, quando incipiente a obra, de modo que a conduta do requerido consistente em ignorar a fiscalização e o embargo administrativo por mais de quatro anos até ao início da ação, há de ser avaliada como desinteresse seu na tentativa de regularização que poderia ser por ele mesmo ativada. 



    Como visto, eventual dever municipal de promover a regularização fundiária da ocupação no local não isenta o próprio réu de também buscá-la. A defesa deduzida, a esse tempo, revela assim tentativa de imposição do ônus à municipalidade quando ela atuou tempestivamente no embargo da obra, e permitiu ao réu evitar o prejuízo que agora se lhe impõe, bem como reclamar, já àquele tempo, a almejada regularização. 



    De registro que não se trata de moradia consolidada e sem qualquer risco à coletividade. Ao contrário, a área é clandestina e, mesmo conhecendo esse fato, o réu permaneceu no local por anos, ativando só agora que promovida a ação para demolição da coisa, e em oposição a isso, alegado interesse em regularizar a área. 



    Por isso mesmo é que, como bem anotado na r. sentença, a previsão legal que impõe ao município a regularização de áreas irregularmente ocupadas, ainda que com prazo certo, não isenta os próprios moradores de promoverem ou exigirem a regularização, nem tampouco torna automática a regularidade após decorrido o prazo com inércia municipal. 



    Assim, de todo agasalhada a pretensão municipal no poder-dever conferido ao município autor para tutelar a ordem urbanística.” (e-doc. 10; destaques acrescidos).



    4. Como se nota, a pretensão foi resolvida com base na Lei municipal nº 267, de 2003, cuja reinterpretação não cabe nesta fase extraordinária, por força do enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    5. Ainda que assim não fosse, para acolher a pretensão recursal, imprescindível a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice, por sua vez, no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Em casos fronteiriços, cabe destacar:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



     



    (ARE nº 1.331.958-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/09/2021, p. 27/09/2021).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator